Tribunal: TCU
Processo: 016.402/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Executiva do Ministério da Cultura (Extinta) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei no 8.313/1991 (Lei de Incentivo à Cultura/Rouanet), que teve por objeto Realização da 21a edição do Festival de Teatro de Curitiba que reúne e apresenta um grande panorama da produção teatral brasileira na capital do Paraná. O evento, consolidado no calendário nacional da cultura, permite ao público conhecer antecipadamente o que de melhor será apresentado nos palcos do país ao longo do ano. (no da TCE no sistema: 715/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 658/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da incidência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação aos responsáveis e ao tomador de contas, de acordo com os pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.402/2025-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Leandro Knopfholz (XXX.068.529-XX); Parnaxx Ltda (10.568.738/0001-03). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Executiva do Ministério da Cultura (extinta). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.